Tribunal: TRF3
Processo: 0001232-84.2015.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar do crime que os recursos objeto de ato de ocultação, dissimulação sejam "provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal" (Lei 9.613/98, art. 1o, caput, in fine).

3. A maioria dos eventuais atos de lavagem demandava o crime antecedente de contrabando, que, por sua vez, é distinto do crime de descaminho e, como bem fundamentado na sentença recorrida, o comportamento antecedente eventualmente imputável à ré não seria o crime de contrabando, mas sim o crime de descaminho, porque os autos revelaram ter a ré trabalhado muitos anos como sacoleira, trazido do Paraguai para seus patrões, em troca de baixos salários, produtos cujo comércio era permitido no Brasil.

4. As provas produzidas exclusivamente em sede policial não são suficientes para demonstrar a existência de crime antecedente, sobretudo de contrabando. Não foram ouvidas testemunhas, em juízo, que demonstrassem a existência do crime antecedente imputado pelo órgão acusador. Na audiência de instrução, foi ouvida apenas a irmã da apelada, como informante, bem como realizado seu interrogatório. Em suas oitivas, restou demonstrado, apenas, que a recorrente teria praticado eventuais delitos de descaminho.

5. Além disso, analisando o restante do conjunto probatório, não restou demonstrada a existência do elemento subjetivo imprescindível à configuração do delito de lavagem de dinheiro.

6. As provas amealhadas na instrução probatória demonstram que a apelada recebia dinheiro em sua conta para repassar a pessoas que compravam mercadorias no Paraguai, uma vez que compravam em grande quantidade e não queriam transportar alta quantidade de dinheiro em espécie, sobretudo, ao atravessar a fronteira, além de darem serviço pra ela (que ajudava a retirar, embalar e passar as mercadorias, na fronteira, dentro do valor da cota permitida, que de era de trezentos dólares).

7. Tais fatos não se subsomem ao crime de lavagem de dinheiro que, como já dito, não prescinde da vontade ou intenção de limpar o capital e reinseri-lo no círculo econômico com aparência lícita.

8. Se o dinheiro depositado em sua conta seria utilizado para compra de novas mercadorias no Paraguai, para posterior inserção no Brasil sem observância dos trâmites legais, tal numerário não estava sendo reinserido na economia formal com aparência de lícito, mas sim utilizado, provavelmente, para a prática de novos crimes (de descaminho).

9. Recurso ministerial desprovido. Absolvição mantida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do

Inteiro teor:
96/283)

0001232-84.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:12/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79169

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI 9.613/98. OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUTORIA E MATERIALDIADE. NÃO COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. A denúncia narra que, no período de novembro de 2010 a outubro de 2012, na cidade de Dois Córregos em São Paulo, a apelada emprestou sua conta corrente bancária, aberta no Banco do Brasil, para que pessoa não identificada, que a aliciou no Paraguai, movimentasse o dinheiro relacionado ao contrabando praticado, no total de R$ 1.148.702,00 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, setecentos e dois reais), ocultando, assim a real propriedade dos valores oriundos da prática criminosa.

2. Para que se configure em concreto o delito de lavagem de dinheiro, devem os recursos e bens objeto de lavagem ter sido provenientes de prática delitiva anterior (o crime antecedente à lavagem propriamente dita). Pleno de razão o recurso acusatório no que tange à assertiva de que a apuração de crimes de lavagem de dinheiro independe de anterior condenação definitiva pelo crime antecedentes, o que, de resto, constitui expressa disposição legal (Lei 9.613/98, art. 2o, II). No entanto, isso não significa dizer que a prática do crime antecedente não precise ser comprovada. Afinal, é elementar do crime que os recursos objeto de ato de ocultação, dissimulação sejam "provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal" (Lei 9.613/98, art. 1o, caput, in fine).

3. A maioria dos eventuais atos de lavagem demandava o crime antecedente de contrabando, que, por sua vez, é distinto do crime de descaminho e, como bem fundamentado na sentença recorrida, o comportamento antecedente eventualmente imputável à ré não seria o crime de contrabando, mas sim o crime de descaminho, porque os autos revelaram ter a ré trabalhado muitos anos como sacoleira, trazido do Paraguai para seus patrões, em troca de baixos salários, produtos cujo comércio era permitido no Brasil.

4. As provas produzidas exclusivamente em sede policial não são suficientes para demonstrar a existência de crime antecedente, sobretudo de contrabando. Não foram ouvidas testemunhas, em juízo, que demonstrassem a existência do crime antecedente imputado pelo órgão acusador. Na audiência de instrução, foi ouvida apenas a irmã da apelada, como informante, bem como realizado seu interrogatório. Em suas oitivas, restou demonstrado, apenas, que a recorrente teria praticado eventuais delitos de descaminho.

5. Além disso, analisando o restante do conjunto probatório, não restou demonstrada a existência do elemento subjetivo imprescindível à configuração do delito de lavagem de dinheiro.

6. As provas amealhadas na instrução probatória demonstram que a apelada recebia dinheiro em sua conta para repassar a pessoas que compravam mercadorias no Paraguai, uma vez que compravam em grande quantidade e não queriam transportar alta quantidade de dinheiro em espécie, sobretudo, ao atravessar a fronteira, além de darem serviço pra ela (que ajudava a retirar, embalar e passar as mercadorias, na fronteira, dentro do valor da cota permitida, que de era de trezentos dólares).

7. Tais fatos não se subsomem ao crime de lavagem de dinheiro que, como já dito, não prescinde da vontade ou intenção de limpar o capital e reinseri-lo no círculo econômico com aparência lícita.

8. Se o dinheiro depositado em sua conta seria utilizado para compra de novas mercadorias no Paraguai, para posterior inserção no Brasil sem observância dos trâmites legais, tal numerário não estava sendo reinserido na economia formal com aparência de lícito, mas sim utilizado, provavelmente, para a prática de novos crimes (de descaminho).

9. Recurso ministerial desprovido. Absolvição mantida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.